Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732594-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 63394382), interposto pela Autora/Agravante, FERNANDA SHELY GOMES LIMA, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 62583007), nos autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal. Na decisão agravada, esta relatoria entendeu que não estava presente a probabilidade do direito da Agravante, para deferir o pedido de tutela provisória na origem, consistente na determinação à Ré/Agravada de custear cirurgia plástica pós-bariátrica, sob o fundamento de que o feito demandava maior dilação probatória. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esta relatoria considerou que inexiste comprovação de risco à saúde da Agravante. Destacou, ainda, a irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva, sob o fundamento do seu caráter satisfativo quanto a cirurgia em análise. Por fim, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em suas razões recursais do presente agravo interno, a Agravante defende, em suma, a existência de probabilidade do direito, sob o argumento de que “as cirurgias indicadas para o seu caso tem CARÁTER DE URGÊNCIA, sendo extremamente necessária para que usufrua de uma vida digna e sem sofrimento, uma vez que não é fácil lidar com as sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica, visto que esta causa extrema flacidez e resultou deformidades corporais e dobras na pele que provocam assaduras e mal cheiro, de modo que NECESSITA REALIZAR CIRURGIAS REPARADORAS PARA MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE FÍSICA E MENTAL”, nos termos do art. 35 – C, II, da Lei n. 9.656/1998, c/c, Tema 1069 STJ. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “é evidente, uma vez que a Agravante, em razão de suas patologias desenvolvidas por conta do excesso de pele, corre o risco de apresentar deterioração de sua saúde e qualidade de vida, se tornando extremamente necessária a realização do procedimento cirúrgico”. Por fim, requer o exercício do juízo de retratação, para que seja “concedida a tutela de urgência recursal requerida pela Agravante, visto que a mesma necessita realizar, em caráter de urgência, os procedimentos cirúrgicos solicitados”. Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno por este Colegiado, para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de que seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento. Manifestação do Agravado (ID 64794310). Defende, em suma, que o procedimento cirúrgico em análise “possui cunho estético, não passível de cobertura pela seguradora”, conforme o art. 17 da Resolução ANS n. 465/2021. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, respectivamente, aos recursos de agravos de instrumento e de interno. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que as probabilidades do direito da Autora/Agravante e de provimento do agravo de instrumento estão presentes, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifos nossos) Por outro lado, não se constata a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, apesar do laudo do médico assistente indicar o procedimento cirúrgico em caráter de urgência, o faz referenciando-se a laudo psicológico, o qual não é específico quanto aos transtornos correlatos dos quais padeceria a Autora/Agravante. Com grifos nossos, vejamos os extratos destes laudos (ID’s 201806678 e 201806681, origem): LAUDO MÉDICO (...) Considerando que NÃO EXISTE no rol da ANS (agência nacional de saúde suplementar) outro tratamento eficaz que melhore as patologias supracitadas e, considerando a impossibilidade e inexistência de outros tratamentos disponíveis, indico em caráter de URGÊNCIA (o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos já descritos em diversos trabalhos em literatura médica, sendo indispensável e insubstituível) as cirurgias abaixo descritas, os materiais especiais (OPME) que serão necessários no intraoperatório e pós operatório, bem como os honorários médicos (Cirurgião Plástico Principal, Cirurgião Plástico Auxiliar 1, Cirurgião Plástico Auxiliar 2, Instrumentadora Cirúrgica e Anestesista): (...) RELATÓRIO PSICOLÓGICO (...) 4.Análise Durante o período de avaliação a paciente mostrou que se sente desconfortável em relação a sua imagem corporal devido à estética dos seios, do excesso de pele causada pela perda de peso e da flacidez em algumas partes do corpo, o que gera transtornos físicos e emocionais, causando ansiedade e dificuldade de aceitação de sua própria imagem, que comprometem sua saúde mental e qualidade de vida. Foi possível identificar que a paciente apresentou expectativas positivas quanto a realização da cirurgia, estando ciente dos riscos e disposta a realizar mudanças e adaptações decorrentes do processo cirúrgico. 5.Conclusão A paciente encontra-se apta ao procedimento e necessita dar continuidade ao acompanhamento psicológico durante todo o período pré e pós operatório. (...) Destaque-se que urgência será o atendimento “resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”, nos termos do art. 35 – C, II, da Lei n. 9.656/1998. Por conseguinte, de acordo com as provas juntadas aos autos, o presente caso concreto não se ajusta a este conceito legal, para que não se possa esperar a instrução probatória. Some-se a isto o fato de que, analisando os autos originários, constata-se que o Juízo de origem determinou a produção de prova pericial, com o fim de “afastar quaisquer dúvidas acerca da natureza do procedimento cirúrgico realizado” (ID 211226476, origem). Ora, a aferição desta natureza é fundamental para a incidência ou não da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069. Por conseguinte, reitera-se a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão que conceder a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo ao presente agravo interno, conforme fundamentação da decisão monocrática agravada. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo interno, não se constata o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente dois dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o decurso do prazo para interposição de recurso desta decisão, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 18:48:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador